Tribunal: TJMT
Processo: 1005857-22.2026.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005857-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Flora, Cadastro Ambiental Rural, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), CLAUDECY OLIVEIRA LEMES - CPF: 511.668.361-34 (AGRAVANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA RURAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL. INAPLICABILIDADE DE DECRETO ESTADUAL QUE REGULA PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR À ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS. CONTROVÉRSIA TÉCNICA SOBRE A ORIGEM DO DESMATAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em Agravo de Instrumento, mantendo decisão proferida em Ação Civil Pública ambiental que determinou a suspensão das atividades em área desmatada, a conversão de embargo administrativo em judicial, a abstenção de novas supressões de vegetação nativa, a fixação de astreintes diárias no valor de R$ 10.000,00 e a averbação da ação na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inobservância de requisitos previstos em decreto estadual que regula o processo administrativo sancionador ambiental acarreta nulidade do inquérito civil e da ação civil pública ambiental dele decorrente; e (ii) saber se a prova produzida pelo agravante é suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais e justificar a suspensão das medidas cautelares impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Estadual nº 1.436/2022 disciplina o processo administrativo de apuração de infrações ambientais no âmbito do poder de polícia da Administração, não se aplicando ao inquérito civil conduzido pelo Ministério Público, que possui regime jurídico próprio previsto na Lei nº 7.347/1985.

4. A eventual nulidade de auto de infração não possui o condão de contaminar automaticamente a ação civil pública, uma vez que o inquérito civil possui natureza de peça informativa e a demanda judicial se sustenta no conjunto probatório submetido à apreciação jurisdicional.

5. Os autos de infração e relatórios técnicos elaborados por autoridade ambiental competente gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

6. O laudo técnico apresentado pelo agravante foi produzido unilateralmente e fora do contraditório judicial, não sendo suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a presunção que recai sobre os atos administrativos ambientais.

7. As divergências técnicas acerca da origem das alterações na cobertura vegetal demandam dilação probatória e eventual produção de prova pericial judicial, circunstância que reforça a necessidade de manutenção das medidas cautelares impostas, em observância aos princípios da prevenção e da precaução que orientam o direito ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. As disposições de decreto estadual que regulamenta o processo administrativo sancionador ambiental não se aplicam ao inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, que possui regime jurídico próprio.

2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser afastada por prova robusta produzida sob contraditório judicial, sendo insuficiente, em sede de cognição sumária, laudo técnico unilateral apresentado pela parte.”

____________________________________________________________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1029154-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.11.2025; TJMT, AI nº 1012987-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1005857-22.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLAUDECY OLIVEIRA LEMES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Claudecy Oliveira Lemes
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 346647367, que indeferiu a medida liminar pleiteada contra o
Ministério Público,
a manter a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, que determinou a suspensão das atividades na área desmatada, além de converter o embargo administrativo em judicial, determinar a abstenção de novas supressões de vegetação nativa, fixar astreintes diárias no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento, e promover a averbação da ação na matrícula do imóvel.

O agravante sustenta, em síntese, que, há nulidade formal no relatório técnico que embasa a Ação Civil Pública, por suposto descumprimento do artigo. 9º, II e V, do Decreto Estadual nº 1.436/22.

Dispõe, também, ausência de materialidade do dano ambiental e do nexo causal, ante a insuficiência do suporte probatório construído exclusivamente a partir de imagens de satélite, sem vistoria
in loco
, e diante da existência de laudo técnico produzido pela defesa que aponta inconsistências nas autuações, sobreposição de polígonos e a ocorrência de incêndios de grandes proporções no ano de 2020 como causa das alterações na cobertura vegetal.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, a fim de que se proceda ao recebimento do Agravo de Instrumento com efeito suspensivo.

O recorrido, no ID nº 354382359, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Claudecy Oliveira Lemes
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 346647367, que indeferiu a medida liminar pleiteada contra o
Ministério Público,
a manter a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, que determinou a suspensão das atividades na área desmatada, além de converter o embargo administrativo em judicial, determinar a abstenção de novas supressões de vegetação nativa, fixar astreintes diárias no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento, e promover a averbação da ação na matrícula do imóvel.

Assim como mencionado, o recorrente dispõe duas teses principais para reformar a decisão objurgada, a primeira sendo a nulidade do Inquérito Civil, e então a ausência de materialidade do dano ambiental.

Pois bem.

A primeira tese recursal, como mencionado, sustenta que o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública dele decorrente padecem de nulidade formal, por não observar o comando do artigo 9º, II e V, do Decreto Estadual nº 1.436/22, que exige, no relatório de fiscalização, a identificação clara e objetiva do dano ambiental e a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do infrator e a situação infracional apurada.

A tese, conquanto elaborada, não prospera.

O Decreto Estadual nº 1.436/22 regula o processo administrativo estadual de apuração de infrações ambientais, disciplinando os atos praticados pelos agentes fiscalizadores da SEMA no âmbito do procedimento administrativo sancionador.

Não se trata de norma que discipline o inquérito civil, que é procedimento investigatório próprio do Ministério Público, regido pela Lei nº 7.347/85, e que segue regime jurídico inteiramente distinto do processo administrativo ambiental estadual.

O relatório técnico produzido pela SEMA/MT integra o conjunto probatório que instruiu o inquérito civil e, posteriormente, a ação civil pública, mas não se submete, nessa qualidade, às exigências formais impostas ao procedimento administrativo sancionador.

Os requisitos do Decreto Estadual nº 1.436/22 vinculam o agente fiscalizador no exercício do poder de polícia ambiental — não o Ministério Público no exercício de sua atribuição investigatória e postulatória.

Ademais, ainda que se admitisse, por argumentação, a aplicabilidade do decreto ao caso, eventual irregularidade formal do relatório técnico não implicaria, por si só, a nulidade da ação civil pública.

O inquérito civil é peça informativa, e eventuais vícios em seu instrumento não contaminam automaticamente a ação dela decorrente, que se sustenta no conjunto probatório produzido e na tutela jurisdicional postulada.

Nessa toada, a tese de nulidade não tem aptidão para afastar a probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público, ao menos nesta fase de cognição sumária.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CONEXÃO E COMPETÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANO AMBIENTAL E AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS OU CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

[...]

6. A eventual anulação do auto de infração não impede o prosseguimento da ação civil pública, pois o auto constitui apenas um dos elementos probatórios disponíveis, sendo possível comprovar o dano ambiental por outros meios, como laudos periciais e imagens de satélite.

[...]

2. A ação civil pública ambiental permanece de competência da Justiça Estadual, ainda que haja ação anulatória tramitando na Justiça Federal.

[...]

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10291549220258110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 14/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2025).

A segunda tese recursal se assenta na afirmação de que o suporte probatório da Ação Civil Pública seria insuficiente para demonstrar a materialidade do dano ambiental, porque lastreado exclusivamente em imagens de satélite, sem vistoria
in loco
, e em razão de o laudo técnico produzido pela defesa apontaria que as alterações na cobertura vegetal decorreriam dos incêndios que assolaram o Pantanal em 2020, e não de intervenção antrópica ilícita.

A argumentação, embora relevante para o mérito da causa, não é suficiente para afastar, neste momento processual, a presunção de legitimidade e veracidade que recobre os atos administrativos produzidos pela SEMA.

Como é assente na jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, o auto de infração e o relatório técnico elaborados por autoridade administrativa competente gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DE ATO CONVOCATÓRIO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, impondo-se cautela na sua suspensão por decisão judicial liminar, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não se verifica nesta fase inicial.

[...]

(N.U 1012987-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/2/2026, Publicado no DJE 13/3/2026).

No caso dos autos, o agravante não apresentou prova robusta, produzida em contraditório, capaz de ilidir a documentação oficial.

O laudo técnico acostado foi produzido unilateralmente pela defesa, fora do contraditório judicial, e sua força probatória, em sede de cognição sumária, é insuficiente para se sobrepor à presunção de legitimidade que recobre os atos da SEMA/MT.

As conclusões nele contidas — ainda que tecnicamente articuladas — constituem matéria de instrução processual, a ser devidamente apreciada pelo juízo de origem após regular dilação probatória, com produção de prova pericial sob contraditório.

Com efeito,
o próprio laudo defensivo reconhece a necessidade de perícia complementar
com metodologia mais adequada para eventual confirmação ou refutação das alegações ministeriais, o que evidencia, por si só, que as controvérsias técnicas suscitadas não estão resolvidas, mas pendentes de apuração.

Essa incerteza técnica, longe de justificar a suspensão das medidas cautelares, reforça a necessidade de sua manutenção, em observância aos princípios da precaução e da prevenção, pilares do direito ambiental constitucional.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, a manter incólume a decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026